Tribunal: TJSP
Processo: 0105975-71.2008.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - LESÃO NA COLUNA VERTEBRAL - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - Provada pericialmente a inexistência de lesão incapacitante, indevido o deferimento de qualquer benefício de natureza acidentária - Sentença

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - LESÃO NA COLUNA VERTEBRAL - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - Provada pericialmente a inexistência de lesão incapacitante, indevido o deferimento de qualquer benefício de natureza acidentária - Sentença reformada - Improcedência decretada - Apelação do I.N.S.S. e reexame necessário providos - Recurso do autor prejudicado.